Tribunal: STF
Processo: RE 1514934
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PELA TRIBUTAÇÃO FIXA DO ISSQN. QUESTÃO FÁTICA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. TEMA RG Nº 918 NÃO ADERENTE À HIPÓTESE DOS AUTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE PROFISSIONAL DE ADVOCACIA –ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ISS FIXO – PEDIDO ENQUANTO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 13).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 37, caput, 146, inc. III, al. “a”, 150, inc. III, e 156 da Constituição da República, bem como do precedente fixado no Tema nº 918 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que lhe foi negada a opção de tributação do ISSQN fixo para o exercício de 2021, na forma do disposto no art. 9º, do Decreto nº 406, de 1968, que permite a citada forma de recolhimento para a sociedade de advogados em virtude da prestação pessoal do trabalho. 



    2.1 Aduz a realização do pedido tempestivamente, porém ausente a possibilidade de a legislação condicionar a opção pela necessária comprovação da exclusão do Simples anteriormente ao protocolo do pedido. Impugna os prazos contidos na legislação municipal, que estabelece impeditivos à submissão das sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais, a despeito do decidido no RE nº 940.769/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral. Ainda, ressalta que “a pretensão da municipalidade, reforçada pelo entendimento do v. acórdão de que eventual desenquadramento devesse obrigatoriamente ser realizado até a data o pedido de enquadramento para a competência (ano) seguinte é interpretação extensiva, flagrantemente ilegal, que impõe verdadeiro critério impeditivo que não existe na legislação posta, o que inclusive, afronta o princípio da legalidade, insculpido no art. 150, I, II da CF/1988 e art. 97, V, do CTN” (e-doc. 16). 



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 21). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para que não haja dúvidas a respeito da hipótese analisada, cito parte dos fundamentos trazidos no acórdão recorrido:



    “Vê-se dos autos que, em 24 de novembro de 2020, Lima Lopes, Cordella e Advogados Associados formulou requerimento de enquadramento no regime de tributação fixa anual de ISS para o exercício fiscal de 2021 (mov. 1.3). Tal pedido, porém, foi indeferido em razão de ser optante do regime de tributação do Simples Nacional. Ponderou-se, ainda, quando do indeferimento, sobre a necessidade de documentos referentes aos prestadores de serviço e da certidão de casamento da sócia Lucyanna Joppert Lima Lopes Fatuche (mov. 1.4).



    Apresentado pedido de reconsideração pela contribuinte, inclusive com a apresentação de documentos (mov. 1.5), ele foi indeferido, ao fundamento de que a condição de optante do Simples Nacional inibe o enquadramento em qualquer outra sistemática tributária. Pontuou-se, na ocasião, levando em conta a exclusão da contribuinte da opção do Simples Nacional após o prazo estabelecido pela Lei Complementar nº 40/2001, que nada impede o enquadramento da contribuinte para o exercício fiscal 2022, desde que manifestada sua vontade e apresentado o distrato averbado referente à sócia Lucyanna Joppert Lima Lopes Fatuche (mov. 1.6).



    (...)



    No caso dos autos, como já dito, verifica-se que a impetrante protocolou requerimento junto ao Município de Curitiba para enquadramento no regime de tributação fixa, a partir do exercício fiscal de 2021, em 24 de novembro de 2020 (mov. 1.3), isto é, dentro do prazo para tanto. 



    Ocorre que, à época, consoante se infere da Informação 678/2021 SMF5 (mov. 1.6) e do documento de mov. 1.7, a impetrante, ao que tudo indica, à época do pedido, ainda era optante do regime de tributação do Simples Nacional (desde 01/01/2015 até 31/12 /2020). Vislumbra-se, aliás, que não há informações nos autos acerca de quando se deu o pedido de exclusão do regime do Simples Nacional. 



    Cumpre esclarecer que o Simples Nacional é um regime de tributação diferenciado, criado para simplificar e favorecer determinados tipos de empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº 123/2006.



    Por meio deste regime, que pode ser aplicado a microempresas e empresas de pequeno porte, sendo incluído os serviços advocatícios desde a edição da Lei Complementar nº 147/2014, o recolhimento dos tributos abrangidos (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica) é feito de forma única. 



    Tal regime, tem como uma de suas principais características a não obrigatoriedade. As empresas que preenchem os requisitos legais e desejam se beneficiar do regime especial do simples nacional precisam formalizar a opção. Assim, uma vez formalizada a opção, o regime é irretratável para todo o ano-calendário, devendo a empresa se submeter a todas as regras nele previstas.



    A propósito da exclusão do regime do Simples Nacional, note-se, naquilo que aqui interessa, o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e na Resolução CGSN nº 140 /2018, que dispõe sobre o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional):



    Art. 30, LC. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á: 



    I - por opção;



     § 1º A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: 



    I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro; 



    Art. 31, LC. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:



    I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4º deste artigo; (...) 



    § 4º No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída do Simples Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano.



    (...)



    Registre-se, ao contrário do que alega a apelante, que a data de exclusão do Simples Nacional importa na verificação da legalidade do ato dito coator. É que a despeito da exclusão da contribuinte do Simples Nacional para o exercício 2021, rememore-se, ao que tudo indica, o pedido de exclusão se deu após a data limite para o requerimento de enquadramento no regime de tributação do ISS fixo.



    Vale dizer, não se poderia deferir o requerimento da contribuinte a depender de futuro pleito de exclusão do Simples Nacional. Desta forma, ainda que não se olvide não ser intenção da impetrante se valer de regime híbrido de tributação, fato é que a concessão do regime de tributação fixa em seu favor não poderia ocorrer enquanto estivesse no regime do Simples Nacional, sob pena de afronta a legalidade, máxime porque não há previsão para tanto (artigo 37, caput, da Constituição Federal[1]).” (e-doc. 13; destaques acrecidos).



    5. Como se nota, não foi a legislação municipal que criou algum empecilho à pretensão da parte recorrente de se valer da tributação fixa do ISSQN para o exercício de 2021, mas o fato de a sociedade de advogados não ter se desvinculado do recolhimento pelo Simples, previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, ao tempo da solicitação, não podendo a autoridade municipal conceder a opção — viável pela legislação municipal — mediante um “futuro pleito” ainda não realizado de desvinculação do Simples. 



    6. É certo que, para se decidir de modo diverso, seria necessário verificar os próprios fundamentos fáticos nos quais se apoia o aresto vergastado. Ademais, ao trazer como argumentos a prevalência da lei local em face da Constituição — o que não ocorreu —, deixou a parte de impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão do TJPR. Por essas razões, incidem os óbices dos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    7. Não fosse o suficiente, a hipótese retratada na legislação municipal, que meramente confere prazo para organização financeiro-tributária do ente público em relação a opção pelo regime de tributação fixa do ISS, em muito se distancia da tese e do caso analisado pelo STF no Tema RG nº 918. Cito trecho do voto condutor do acórdão, do e. Ministro Edson Fachin, bem assim a tese fixada pelo Pleno:



    “No caso do código tributário porto-alegrense, resta preconizado que a base de cálculo do ISSQN é específica (fixa ou per capita) apenas nas hipóteses em que a execução da atividade-fim não ocorra com participação de pessoa jurídica ou de pessoa física inabilitada ao exercício da advocacia. Ademais, utilizou-se, como base de cálculo, a importância paga a título de remuneração pelo trabalho do próprio contribuinte. Por conseguinte, reduziu-se o âmbito de incidência e contrariou-se o comando da norma prevista no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, por instrumento legislativo inadequado editado por ente federativo incompetente, nos termos do art. 146, III, “a”, do Texto Constitucional. 



    Logo, sem a revogação ou revisão da jurisprudência firmada no STF acerca da recepção do DL 406 com status de lei complementar de índole nacional, o que inclui a compatibilidade material da norma em relação ao princípio da isonomia tributária, parece-me impossível extrair conclusão diversa da inconstitucionalidade por vício formal da legislação municipal atacada em via extraordinária.



    Tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional.”



    (RE nº 940.769-RG/RS, tema RG nº 918, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 12/09/2019; destaques acrescidos).



    8. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de arbitrar a verba honorária de sucumbência, nos moldes do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator